Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. ALEGAÇÕES DA REQUERENTE DESPROVIDAS DE VEROSSIMILHANÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. A revelia detém presunção relativa de veracidade dos fatos e depende de exame pelo magistrado de todas as evidências e provas coligidas nos autos.

2. Mostra-se cabível o afastamento dos efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pela parte autora forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante nos autos, conforme artigo 345, IV, do Código de Processo Civil.

3. Não estando o processo em condições de imediato julgamento, não há que se falar em teoria da causa madura e julgamento antecipado do mérito. No caso concreto, constatada a necessidade de dilação probatória, impõe-se o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

4. Deu-se provimento ao apelo.